Tribunal: TJMT
Processo: 1016005-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016005-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO FERRARI - CPF: 065.361.661-91 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (AGRAVADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016005-34.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Miguel Angelo Ferrari

Agravado
: Realino da Rocha Bastos

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPOSTOS ERROS - NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão quando o executado na impugnação ao cumprimento de sentença, não consegue demonstrar efetivamente o excesso de execução, deixando de apontar especificamente por que os cálculos estão errados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016005-34.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Miguel Angelo Ferrari

Agravado
: Realino da Rocha Bastos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Miguel Angelo Ferrari em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança movida por Realino da Rocha Bastos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ad
uz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada
, sob a alegação de divergência de cálculo das partes, diante do excesso da execução.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 139272179).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 141453669), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas (id. 143862281).

É o relatório.

Cuiabá,23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022